Tribunal: TJDFT
Processo: 0739294-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. FALTA DE PAGAMENTO. GARANTIA. EXISTENTE. LIMINAR DE DESPEJO. INDEVIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento do pedido de desocupação liminar de imóvel. 1.1. No agravo, o locador alega ter sido o valor da caução do contrato consumido pelo débito em aberto, motivo pelo qual teria sido extinta a referida garantia, assim não haveria óbice para a concessão liminar do despejo.
2. No caso dos autos, a situação retratada não se enquadra em qualquer das hipóteses legais a ensejar a desocupação do imóvel, independentemente da audiência da parte contrária. 2.1. Isso porque, o contrato entabulado pelas partes prevê garantia contratual de caução de 3 meses de aluguel, nos termos do 59, §1o, IX, da Lei de Locações, motivo pelo qual o mero inadimplemento contratual não representa justificativa para o deferimento de liminar. 2.2. Ou seja, estando o contrato garantido por caução (art. 37, I, da Lei 8.245/91), não restaram preenchidos os requisitos legais para determinar a desocupação liminar do imóvel por falta de pagamento (art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91), não podendo o risco de aumento do valor da dívida afastar, por si só, a condição estabelecida pela norma, a qual exige a ausência de garantia no contrato. 2.3. Precedente da Casa: “Se o contrato de locação de imóvel está garantido por fiança, hipótese prevista no art. 37 da Lei n. 8.245/91, tem-se que o locador não preencheu todos os requisitos legais estabelecidos no art. 59, § 1o, inciso IX, do reportado diploma legal, de modo que se revela escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir a medida liminar de desocupação do imóvel. Precedentes deste e. Tribunal. 3. O risco de aumento do valor da dívida não tem o condão, por si só, de afastar o regramento específico da Lei do Inquilinato, que exige a ausência de garantia". (07230760620248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 4/9/2024).
3. Portanto, deve ser mantida a decisão de indeferimento do pedido de desocupação liminar de imóvel.
4. Agravo improvido.